Tribunal: TJDFT
Processo: 0732258-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732258-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIANE ALVES FERREIRA, JOSE ALBERTO DE CARVALHO RIBEIRO JUNIOR AGRAVADO: LEANDRO HINTZ MALLMANN, RENATA ESTELA SIMOES SERAFIM MALLMANN, EXITO IMOBILIARIA LTDA - EPP, CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCIANE ALVES FERREIRA e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de consignação de aluguel n. 0730847-03.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 101, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, fica a agravante dispensada do recolhimento do preparo até o julgamento de mérito, pois a gratuidade é o único objeto do recurso. Faculto à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Brasília, 4 de outubro de 2022 15:42:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador